Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0737531-10.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ELIAS JUNIO BARREIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado ELIAS JUNIO BARREIRA DA SILVA (ID 51044163) na qual formulou pedidos de revisão geral das ações penais em que foi condenado. Aduziu que em relação à condenação por latrocínio, houve violação à ampla defesa, pois impedido de recorrer à segunda instância; e, quanto à condenação por roubo, esta foi fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 51123747). A Defensoria Pública (ID 51836783) informou que o requerente cumpre pena total de 40 (quarenta) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Está incluso, atualmente, no regime fechado. Dentre as condenações do requerente constam as seguintes guias: a) 0700747-15.2020.8.07.0008, em que foi incurso no artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio), à pena 26 anos e 8 meses de reclusão; e b) 0701356-95.2020.8.07.0008, em que foi incurso no artigo 157, §2o-A, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão. - 2006.01.1.030418-2 - data dos fatos 04/03/2006 - art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, do CP. O peticionante requereu, quanto à primeira condenação, a revisão do julgado, por violação à ampla defesa, já que teria sido impedido de recorrer até instância superior, e alega, quanto à segunda condenação, que teria sido fundamentada somente em reconhecimento fotográfico, pugnando por sua absolvição. Frisou que o requerente não apresentou qualquer prova nova de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Registrou que nos autos do processo de execução o ora requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública e em relação a cada ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que não prosperam os pedidos de revisão geral das ações penais, pois se analisando detidamente cada execução penal, não existe adequação do presente caso a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Pontuou que, em que pese o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive pela possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), os elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Ressaltou que, caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional. Salientou que, após o trânsito em julgado, não vigora mais o princípio in dubio pro reo. Isso implica dizer que, em caso de dúvida, a revisional caminha para o indeferimento. Portanto, alegações genéricas de “ausência de provas”, de “sentença contrária às evidências dos autos”, de “condenação que não observou as provas apresentadas pela defesa”, de "desrespeito ao princípio ‘in dubio pro reo’”, dentre outras similares, não são suficientes para deflagrar processo revisional, uma vez que se referem à matéria fática, a qual, como visto, depende de prova pré-constituída para fins de ajuizamento da ação de impugnação autônoma. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados ponto a ponto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os pedidos feitos pelo peticionante em sua carta não possuem amparo legal, razão pela qual a Defesa Técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator